Tribunal: TJES
Processo: 5001513-72.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-72.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: LIETE DAS GRACAS PEZZIN FONSECA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001513-72.2021.8.08.0004

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBDO
:
LIETE DAS GRAÇAS PEZZIN FONSECA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

2
.

A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, sem a indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não possibilita a oposição de embargos de declaração. Precedentes STJ.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001513-72.2021.8.08.0004

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBDO
:
LIETE DAS GRAÇAS PEZZIN FONSECA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
a
pelaç
ão

c
ív
el

opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
com a finalidade de prequestionar matéria constitucional para viabilizar eventual utilização de recursos especial e extraordinário, requerendo seja recebido o recurso no duplo efeito a fim de impedir que seja promovida a execução provisória pela embargada
.

D
estaco o acórdão embargado:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

E INDENIZATÓRIA
–
PRELIMINARES
–
REJEITADAS

- DANO MORAL
–
MANTIDO –

INDÉBITOS – FORMA DE DEVOLUÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS
EAREsp n. 600.663/RS

- MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MANTIDA - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, se o apelo expõe, de modo dialético,

as razões pelas quais a sentença

deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2.

Preliminar de ilegitimidade passiva
. Sob a possibilidade de que seja aferida sob a luz da teoria da asserção, constata-se a existência da relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
3.
Mérito
. O desconto de valores sobre ativos pertencentes a correntista deve estar atrelado à específica contratação de serviços e produtos, bem como demonstrada por meio de documento idôneo que ateste seu aceite. Na ausência de tais elementos, verifica-se a responsabilidade em restituir e indenizar o contratado, eis que o contratante gere, com exclusividade, os descontos efetuados, sem participação do correntista ou de terceiros.
4.
O
quantum
indenizatório pelo dano moral suportado deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor. A fixação do importe de R$8.000,00 (oito mil reais), afigura-se proporcional e razoável à finalidade. Valor mantido.
5.
De acordo com o precedente contido no EAREsp n. 600.663/RS, os indébitos ocorridos a partir de 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro, independentemente de comprovação da ocorrência de má-fé, em consonância com a modulação de efeitos para devolução de valores não decorrentes de prestação de serviço público. Modificação da sentença para adequar a devolução de valores de acordo com o precedente.
6.
A multa por descumprimento de obrigação tem o intuito em coibir reiteração da prática em descompasso com a legislação de regência, em valor que não represente exorbitância ou irrisoriedade e ainda, que tenha consonância com a possibilidade econômica do responsável pelo ato praticado. Valor mantido, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais).
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Em vista disso, a oposição dos
aclaratórios
com o fito de tão somente prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional
, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios do art. 1022, do CPC, não
merece prosperar
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

E ainda
d
este Órgão fracionário:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. I
I. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025). Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível, 0009259-60.2014.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Assim, despiciendas outras considerações, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)